Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700013-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE DA SILVA SANTANA AGRAVADO: FLAVIA DE ARAUJO DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por ATAIDE DA SILVA SANTANA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade da citação. Aduziu o Agravante que a citação realizada na fase de conhecimento encontra-se nula, porque não observou as disposições previstas na Portaria GC n. 34/2021, art. 5o, § 1o, porque não se exigiu quando da realização do ato por meio do aplicativo whatsapp o envio do documento de identidade, como também não foi manifestada a confirmação de recebimento da mensagem (art. 6o, § 1o). A decisão considerou que havia a confirmação do recebimento do mandado de citação, uma vez que o aplicativo sinalizou com dois tiques azuis. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque não se comprovou a prática de ato de constrição patrimonial, tampouco qualquer comprometimento do mínimo existencial. No que se refere à probabilidade do direito, não houve por parte do ora agravante a negativa de que as mensagens encaminhadas pelo Oficial de Justiça estejam dirigidas a pessoa diversa. Ou seja, há um indício de que o interlocutor das mensagens era de fato o Agravante. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.